Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE OUTRO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargante contra a sentença de procedência dos embargos à execução que, apesar de reconhecer o direito deste em compensar o débito da execução com o crédito que ostenta contra o embargado em outro processo, o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência.
2. A compensação do crédito e o reconhecimento da pretensão executória, equivale ao pagamento do débito exequendo no curso da demanda, acarretando a extinção do feito com resolução de mérito.
3. Afigura-se legítima a condenação do embargante nas verbas sucumbenciais, uma vez que embora vencedor, deu causa à propositura do feito executivo. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e improvido.